Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009729-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIRA LOIRENA BARROS PINTO - CPF: 845.943.221-15 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), JOSUE LAURENTINO - CPF: 325.933.762-87 (RECORRIDO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLEITO RECURSAL DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FAZER. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

Diante a inércia da parte Requerida no cumprimento do disposto no artigo 123, I, § 1o, do CTB, é cabível o encaminhamento de ofício ao DETRAN para que proceda com a transferência da propriedade do veículo e respectivos encargos, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em apreço, observada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, descabida a incidência e a exigibilidade da multa diária, assistindo razão ao Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1009729-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Maira Loirena Barros Pinto e

Josue Laurentino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

V O T O

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE O ACORDO celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. DETERMINO a intimação do requerido BANCO ABN AMRO REAL S/A para, no prazo de 05 dias, realizar os atos necessários para transferir a propriedade do bem, a fim de excluir o nome da parte autora nos dados do veículo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões recursais, a instituição Recorrente sustenta que sustenta que não possui ingerência para transferência de veículos, muito menos cancelamento de pontos na habilitação, vez não detém a posse do veículo, requisito indispensável para a vistoria junto ao DETRAN, far-se-á necessário oficiar o Detran para baixar o gravame e transferência da titularidade, bem como requer a revogação da multa astreintes.

A título de esclarecimento, o caso em discussão refere-se a Ação de Obrigação de Fazer decorrente da Não Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Maira Loirena Barros Pinto em que alega que vendeu o veículo FORD/Escort 1.0 Hobby, Cor prata, Placa JYA0243, Renavam 617169063 para o Sr. Josué Laurentino por meio de alienação fiduciária junto ao Banco ABN AMRO Real S/A, segundo requerido, na data de 20/03/2007, entregando ao comprador o Recibo do Veículo (DUT) devidamente assinado e registrado em cartório. Alega que ao tentar realizar um financiamento imobiliário tomou conhecimento da existência de pendências junto a PGE-MT referente a este veículo e as quitou para liberar seu crédito. Discorre que no DETRAN constam outros débitos, razão pelo qual requer indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Na audiência de conciliação realizada, em 27/05/2021, as partes se compuseram amigavelmente, nos seguintes termos:
As partes, em comum acordo, requerem expedição de ofício para o DETRAN/MT para realizar a transferência de propriedade do veículo FORD/Escort 1.0 Hobby, Cor prata, Placa JYA0243, Renavam 617169063 para o nome do JOSUÉ LAURENTINO, inscrito sob o CPF no 325.933.762-87, RG no 19678142 SSP/MT, bem como cancelar a pontuação na CNH da autora, titular do CPF 845.943.221-15 (MAIRA LOIRENA BARROS PINTO), referente às multas oriundas da circulação do véiculo FORD/Escort 1.0 Hobby, Cor prata, Placa JYA0243, Renavam 617169063 para o nome do JOSUÉ LAURENTINO inscrito sob o CPF no 325.933.762-87, RG no 19678142 SSP/MT, OCORRIDAS APÓS A data 20.03.2007. As despesas referentes à transferência no DETRAN/MT serão pagas pela parte autora. A Reclamada BANCO ABN AMRO REAL S.A. (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER S/A) pagará à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, em até 15 (quinze) dias úteis, mediante depósito na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, Agência 2960-2, Conta Corrente no 8457-3, de titularidade de MAIRA LOIRENA BARROS PINTO, CPF no 845.943.221-15. Em caso de inadimplemento dessa obrigação, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 5.000,00. Do valor de R$ 5.000,00, a quantia de R$ 4.000,00 será paga a título de danos indenizatórios reclamados na inicial, e quantia de R$ 1.000,00 restante para que a autora possa custear as despesas de transferência, de forma que, eventual despesa excedente será de responsabilidade dela.

Sendo homologado parcialmente o acordo pelo juízo “a quo”, em 15/03/2023, na ocasião foi determinado a intimação do banco Abn Amro Real S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar os atos necessários para a transferência da propriedade do bem, a fim de excluir o nome da parte Autora dos dados do veículo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da sentença foi interposto o presente Recurso inominado que visa a expedição de ofício ao DETRAN para proceder com a baixa do gravame e transferência da titularidade, bem como requer a revogação da multa astreintes, sob o argumento de que não possui ingerência para transferência de veículos, muito menos cancelamento de pontos na habilitação, vez não detém a posse do veículo, requisito indispensável para a vistoria junto ao DETRAN.

Pois bem. A regularização da transferência da propriedade do veículo no DETRAN é um mero procedimento administrativo que não influi na titularidade do direito sobre o bem móvel, uma vez que a transferência da propriedade se dá pela entrega do bem (tradição) ao comprador, conforme artigo 1.267 do Código Civil.

Deste modo, restando demonstrado nos autos a ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de regularização da transferência da propriedade perante o DETRAN, por parte do novo proprietário, enseja a necessária comunicação ao órgão responsável para que proceda à atualização do registro referente ao bem, além dos respectivos encargos, vez que não é cabível recair a Requerente as obrigações inerentes a veículo que sequer detém posse.

Em consulta ao site do DETRAN, verifica-se que os débitos existentes são de Licenciamento dos anos de 2022 e 2023, bem como verifico que as multas são de 05/2000, 01/2004, 02/2004 e 06/2006, ou seja, se encontram prescritas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE VEÍCULO PELO DETRAN. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que pode o Poder Judiciário, diante da inércia da parte requerida no cumprimento do disposto no art. 123, I, § 1o, do CTB, encaminhar ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo, e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

2. A regularização da transferência da propriedade do veículo no DETRAN é mero procedimento administrativo que não influi na titularidade do direito sobre o bem móvel, uma vez que a transferência da propriedade se dá pela entrega do bem (tradição) ao comprador, à luz do art. 1.267 do CC.

3. A ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de regularização da transferência da propriedade perante o DETRAN, por parte do novo proprietário, enseja a necessária comunicação ao órgão responsável para que proceda à atualização do registro referente ao bem, além dos respectivos encargos, de modo a não perpetuar a injusta situação da requerente.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-TO - AC: 00220884420198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO - INÉRCIA DO RÉU - OFÍCIO AO DETRAN - ADMISSIBILIDADE –

Faculta-se ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, adotar as providências necessárias para conferir efetividade à sentença e obter o resultado prático correspondente - Inteligência do artigo 536, § 1o, do N.C.P.C. (artigo 461, § 5o, do C.P.C./73)

Observe-se que a providência não elide sanções ao réu por descumprimento - Agravo provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 21706534520168260000 SP 2170653-45.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 15/02/2017, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/DF DE VEÍCULO E DOS ENCARGOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante da inércia do devedor em cumprir espontaneamente a sentença que determina a comunicação ao Departamento de Trânsito acerca da alienação de veículo automotor, poderá a autarquia de trânsito ser comunicada por ofício judicial a fim de que atualize seu banco de dados, com a consequente transferência dos débitos ao comprador, alcançando-se assim a efetividade da prestação jurisdicional. 2. Recurso conhecido e provido. (TJDF 07108784420188070000 DF 0710878-44.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 03/10/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN/MT – ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.

(N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (TJ-MT - AC: 10010037420178110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

No caso em tela, faculta-se ao magistrado adotar as previdências necessárias para conferir efetividade à sentença e ao acordo pactuado entre as partes, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

Sendo assim, o registro de veículos no órgão de trânsito deve seguir o princípio da veracidade dos registros públicos, e, não sendo a Requerente mais a proprietária do veículo em questão é de rigor a retificação de tais informações.

Quanto às
astreintes
, estas representam providência prevista em lei para assegurar "o resultado prático equivalente ao do adimplemento" de obrigação de fazer ou não fazer, objetivando o atendimento do comando judicial e não compensar ou indenizar a parte Reclamante e, no caso em apreço, observada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, descabida a incidência e a exigibilidade da multa diária, assistindo razão ao Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a expedição de ofício ao DETRAN para proceder a baixa do gravame e efetuar a transferência de titularidade do veículo para
Josue Laurentino
, bem como revogo a multa diária arbitrada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023